Tribunal: TJPA
Processo: 0020057-98.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020057-98.2016.8.14.0006

RECORRENTE: FREDSON DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0020057-98.2016.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI- DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: FREDSON DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois segundo relatos das testemunhas, que o fato teria ocorrido por questão de uma discussão banal, e que a vítima fora pega de surpresa o que impossibilitou sua defesa.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0020057-98.2016.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI- DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: FREDSON DE SOUZA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FREDSON DE SOUZA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pela
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II, IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23113366-pág.5)

Certidão de Óbito. (id.23113366-pág.20)

Declaração de Óbito. (id.23113367-pág.21)

Relatou a
denúncia
(id.23113369), em síntese, n
arram os autos do inquérito que no dia 03/09/2016, no período da manhã, na Rua São Fancisco, bairro Atalaia, no município de Ananindeua-PA, o denunciado fazendo uso de arma de fogo ceifou a vida de Sebastião Borges da Silva.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

23 de maio de 2017. (id.23113370)

Citação por edital. (id.23113371-pág.13)

Decisão em 14/05/2019 de suspensão do processo e do prazo prescricional. (id.23113373)

Resposta à acusação. (id.23113393-pág.1)

Termo de Audiência. (id.23113429)

Termo de Audiência. (id.21294805-pág.1)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21294808)

Alegações finais da Defesa. (id.21294811-pág.6)

Laudo nº 2015.05.000406-BAL. (id.21294814-pág.10)

Antecedentes Criminais. (id.21294817-pág.15)

Na
Sentença de Pronúncia (id.23113429),
o juízo pronunciou o réu
FREDSON DE SOUZA SILVA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(
id.23113454),
pugnando:
1)
Exclusão das qualificadoras II e IV, § 2º, do art.121, do CPB.

Em
contrarrazões

(id.23113463),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Em sede de
juízo de retratação
previsto no art.589 do CPP, manteve a decisão em todos os seus termos. (id.23113472-pág.1)

Nesta

Instância Superior (id.23265436),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FREDSON DE SOUZA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pela
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II, IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o réu, sob a alegação que não restou comprovada as qualificadoras do motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, razão pela qual estas devem ser excluídas.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelo Laudo necroscópico,
pelos depoimentos das testemunhas MARIA JEOVANE PEREIRA DE ALMEIDA, TIAGO ALMEIDA DA SILVA e a informante DANIELLE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA que evidenciaram as circunstâncias em que o crime ocorreu, sendo praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual em tese, foi surpreendida pelo agente e por motivo fútil, já que o réu agiu em razão de discussão banal,
e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

A testemunha
MARIA JEOVANE PEREIRA DE ALMEIDA,
esposa da vítima

declarou (id.23113434 a 23113435)

“
QUE se recorda desse episódio; QUE prestou depoimento em delegacia; QUE tem um comércio próximo a sua casa próximo ao local onde ocorreu o crime; QUE conhecia o FREDSON, esposo de sua prima, era vizinho da depoente; QUE estava em frente do comércio; QUE quando seu esposo chegou em seu carro e estacionou na frente do comércio, o FREDSON dobrou de bicicleta com arma na mão, aí ele foi atirando em seu esposo; QUE começou a gritar que o réu teria matado seu esposo; QUE o seu esposo tentou sair no carro, mas bateu no muro; QUE quando ele tentou abri a porta, ele já foi caindo; QUE depois o réu fugiu de bicicleta; QUE o acusado tinha o hábito de bater na sua esposa, aí teve um dia que a vítima se meteu na briga, para defender ela, ele ficou com raiva do seu esposo, QUE esse fato ocorreu alguns meses atrás; QUE acredita que ele ficou com rixa de seu esposo, porque um dia seu esposo chegou de manhã, ele estava fazendo uma massa, e tinha entulho, não dava para passar com o carro, no que seu esposo discutiu com o vizinho, ele se meteu na discussão, ameaçando seu esposo com uma enxada e dizendo que iria matar seu esposo, só que seus filhos interviram; QUE nunca tinha visto o FREDSON armado; QUE não sabe se o acusado trabalhava; QUE teve um fato da polícia ter invadido a caso do acusado, e ele acusou o marido da depoente de tê-lo denunciado para polícia; QUE seu esposo estava no interior do carro, quando foi assassinado; QUE não tem dúvida que foi o FREDSON o autor do delito; QUE ele deu quatro ou cinco tiros em seu esposo, ele chegou ao hospital já morto; QUE eles não se falavam mais; QUE seu esposo nunca fez ocorrência policial contra o FREDSON; QUE desde esse dia o acusado não voltou para casa.”

A testemunha
TIAGO ALMEIDA DA SILVA,
filho da vítima

narrou: (id. 23113435)

“QUE quem matou seu pai foi FREDSON; QUE viu após o crime; QUE estava no comércio no dia do crime, que seu pai saiu do comércio, e o depoente foi com sua irmã para sua residência, quando ouviu os disparos, foi mais de um; QUE sua mãe estava no comércio; QUE saiu de casa, quando viu sua mãe dobrando no canto da rua, gritando que o FREDSON tinha matado seu pai; QUE seu pai bateu no muro de seu sogro, ficou ruim de tirar o carro dele porque ficou preso, foi quando o depoente tirou ele do carro e falou pra ele reagir; QUE ele lhe falou que teria sido o FREDSON; QUE nesse momento foi fechando os olhos; QUE o depoente levou seu pai ao hospital, através do carro do vizinho; QUE tinha 16 anos de idade quando o fato ocorreu; QUE viu o FREDSON antes do ocorrido; QUE era íntimo do FREDSON; QUE eles eram muito próximo, sua esposa era sua prima, moravam uma casa colada da outra; QUE um dia quando seu pai chegou viu o FREDSON agredindo sua esposa na frente de casa, e o seu pai interviu na briga; QUE o FREDSON ficou com raiva, empurrou o pai do depoente; QUE desde aí ficou um clima estranho entre os dois; QUE outra vez seu pai veio do comércio, porque fechavam para o almoço, o vizinho estava fazendo uma obra, tinha um tijolo no meio da rua aí seu pai bateu o carro porque não viu o tijolo, aí seu pai foi perguntar para o vizinho porque ele não tinha tirado aquilo do meio da rua, uma vez que ali era uma passagem, e o FREDSON foi tirar satisfação com seu pai; QUE o FREDSON morava colado da vítima; QUE FREDSON pegou a enxada querendo fazer coisas que não devia, quando o depoente interviu e perguntou porque ele estava fazendo aquilo; QUE seu pai foi perguntar porque ele estava alterado, ele disse sai daqui; QUE

o FREDSON empurrou seu pai; QUE o depoente mantinha uma relação com o FREDSON; QUE só quem viu o crime foi sua mãe; QUE o FREDSON pegou seu pai por trás; QUE na hora que o FREDSON fez o disparo sua mãe estava bem no mercadinho; QUE seu pai tentou fugir, mas bateu no muro; QUE o primeiro tiro foi na nuca; QUE desde esse desentendimento a marcação do acusado era toda sobre seu pai; QUE não esperava que ele fizesse isso; QUE conhece a ELZA é ex-sogra do acusado; (...).”

A informante
DANIELLE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
, foi casada com o réu, afirmou (id. 23113437 A 23113438)

“QUE é parente da Maria Jeovane, é prima dela; QUE conhecia a vítima, morava do lado; QUE não é verdade que houve essa briga entre a depoente e o FREDSON; QUE sempre se deu bem com a vítima; QUE não estava no local no dia do acontecido, estava em sua casa; QUE a desavença ocorreu um tempo antes do crime; QUE o FREDSON estava ajudando ao Sr. ANTONIO fazendo um reboco de uma pareide, foi quando a vítima alcoolizada passou em cima da massa e foi pra cima do Sr Urubatan, para brigar , que é o vizinho que estava fazendo o serviço e seu marido estava ajudando; QUE os vizinhos foram para apartar, e o FREDSON se meteu para apartar; QUE seu marido nunca teve arma de fogo em sua casa; QUE ouviu falar pelo vizinho ANTONIO que a vítima passou no carro rápido, fazendo menção que ia atropelar, jogou a bicicleta na vala, e a vítima fez menção de dentro do carro, não sabe se foi uma ameaça; QUE não sabe quem atirou na vítima; QUE desde esse fato o FREDSON não teve mais contato com a depoente; QUE não sabe onde ele se encontra; QUE o Sr. ANTONIO contou tudo no mesmo dia; QUE afirmou que falou na delegacia que andava armado; QUE a vítima nunca ameaçou o FREDSON; (...)”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Feitas essas considerações preliminares, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronunciou o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos elementos acerca das qualificadoras, pois segundo a acusação o crime poderia ter ocorrido por motivo fútil, uma mera discussão entre as partes, no qual resultou em desentendimento entre ambos, o que levou ao referido delito, precisando, entretanto, ser esclarecido diante do Júri, sendo plausível ser submetida ao Conselho de sentença, uma vez que há indícios mínimos de sua existência.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cumpre salientar que as circunstâncias que caracterizam a qualificadora do delito apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, que não há qualquer lastro probatório que as sustente, o que, evidentemente, não é o caso, uma vez que os indícios apontam que o motivo para o cometimento do delito, teria sido de fato um desentendimento entre ambos.

É cediço que não cabe a esta Corte de Justiça proferir juízo de

valor acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de violação as regras contidas no art.5º, inciso XXXVII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024